Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-52.2024.8.11.0051
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002713-52.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO DUARTE LTDA - CNPJ: 25.313.956/0001-74 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DUARTE - CPF: 522.164.381-20 (RECORRENTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2379-57 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por consumidor que efetuou pagamento de boleto bancário adulterado, com desvio dos valores a terceiro fraudador.

A sentença afastou a responsabilidade das instituições financeiras, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por pagamento indevido decorrente de fraude em boleto bancário, quando não demonstrada falha no serviço nem vazamento de dados, e havendo culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.

5. No caso, o pagamento foi realizado por meio de boleto fraudulento, com beneficiário diverso e emitido fora dos canais oficiais, sem a devida conferência pelo consumidor, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o, II).

6. Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço ou de vazamento de dados pelas instituições demandadas, inexiste responsabilidade civil.

7. O dano moral não se configura na ausência de violação aos direitos da personalidade ou de repercussão relevante do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira não responde objetivamente por fraude em boleto bancário, quando ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados. 2. O pagamento realizado por meio de boleto adulterado, com divergência de beneficiário e sem conferência mínima por parte do consumidor, caracteriza culpa exclusiva da vítima. 3. Inexistente a responsabilidade civil, não há configuração de dano moral."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Antonio
Sergio Duarte
LTDA e
Antonio
Sergio Duarte
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação indenizatória que move em face de Banco Votorantim S.A. (BV Financeira) e Banco do Brasil S.A., na qual pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de falha na prestação de serviços pelas instituições
demandadas, condenando os autores por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais)
.

Irresignados
, os autores alegam que houve falha de segurança da BV Financeira, a qual teria permitido vazamento de dados sensíveis, e negligência do Banco do Brasil, que aceitou o pagamento de boleto fraudulento com beneficiário diverso. Sustentam a ocorrência de dano moral e material e requerem a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas instituições financeiras requerem a manutenção da sentença, sob o fundamento de ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e ato de terceiro (fraude).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Dos fatos incontroversos

É incontroverso nos autos que o autor, devedor e
m contrato com a BV Financeira,
realizou o pagamento de boleto no valor de R$ 51.700,21
(
cinquenta e um mil setecentos reais e vinte e um centavos
)
fora dos canais oficiais da instituição e o fez presencialmente no Banco do Brasil, mediante boleto com beneficiário diverso.

O pagamento, posteriormente, revelou-se fraudulento. A vítima foi, de fato, enganada por terceiro estelionatário.

Da responsabilidade civil objetiva e do nexo de causalidade

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo, para sua configuração, a existência de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano.

Entretanto, o §3o do referido artigo afasta o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que se aplica ao presente caso.

Da ausência de falha na prestação do serviço

Não há nos autos qualquer prova de que a BV Financeira tenha emitido o boleto fraudulento, tampouco que tenha fornecido os dados contratuais ao fraudador. A alegação de vazamento de dados é mera suposição, não demonstrada por nenhum elemento probatório robusto.

Igualmente, não se verifica qualquer ilicitude por parte do Banco do Brasil, uma vez que o pagamento foi realizado mediante confirmação da autenticidade formal do boleto e com anuência expressa do autor e de sua esposa, conforme bem apontado na sentença e nas contrarrazões. A responsabilidade do banco recebedor limita-se ao aspecto formal da operação, não sendo obrigado a aferir a origem negocial do boleto.

Da culpa exclusiva da vítima

O autor, ciente da existência de golpe bancário com boletos falsos — prática amplamente noticiada e alertada pelas próprias instituições financeiras — optou por efetuar o pagamento sem qualquer checagem da autenticidade do documento, do canal de contato e do beneficiário do título. Tais dados são visíveis e acessíveis ao consumidor antes da conclusão da operação, seja eletrônica, seja presencial.

Essa conduta imprudente e negligente caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil dos recorridos, conforme dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE COM
BOLETO FALSO
. FALTA DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O pagamento de boleto fraudulento, com divergência de beneficiário e contrato, sem conferência de informações
essenciais, caracteriza culpa exclusiva da vítima.

(N.U 1013289-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
. (
grifei
).

Da Inexistência de Dano Moral Indenizável

A configuração do dano moral exige, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração de violação concreta e relevante aos direitos da personalidade, tal como a honra, imagem, intimidade ou vida privada (art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal).

No caso em exame, não há qualquer elemento nos autos que comprove abalo moral efetivo a ensejar reparação. O autor não sofreu inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, exposição vexatória ou indevida, tampouco qualquer forma de constrangimento público.

A situação narrada, embora indesejável, não extrapola os limites dos meros dissabores da vida cotidiana, especialmente em um contexto em que o próprio autor contribuiu decisivamente para o desfecho, ao realizar pagamento fora dos canais oficiais da instituição e sem verificação mínima de autenticidade do boleto.

Da litigância de má-fé

A condenação por litigância de má-fé encontra-se bem fundamentada na sentença, diante da tentativa dos autores de atribuir responsabilidade integral às instituições, omitindo sua própria conduta imprudente, com alteração da verdade dos fatos, nos moldes do art. 80, incisos I e II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025